Tribunal: TJMMG
Processo: 2000273-84.2024.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo n. 2000273-84.2024.9.13.0000 Referência: processo n. 2000576-83.2024.9.13.0005 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 20/02/2025 Publicação: 11/03/2025 Decisão: unânime EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM SEDE DE AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR. SUSPENSÃO DA SANÇÃO APLICADA. AUSÊNCIA DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. MANUTENÇÃO DA TUTELA. PROVIMENTO NEGADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo-disciplinar, deferiu a tutela de urgência e determinou a suspensão da sanção aplicada em Processo de Comunicação Disciplinar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Saber se estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Presença da reversibilidade, condição indispensável à tutela de urgência, uma vez que a pontuação e o conceito podem ser aplicados em momento posterior. 4. Não restou demonstrada a probabilidade do direito e do perigo de dano nem o risco ao resultado útil do processo capazes de justificar o restabelecimento da sanção administrativa. IV. DISPOSITIVO 4. Agravo de instrumento desprovido. _______ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 995, parágrafo único, e art. 1.019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de agravo de instrumento. RELATÓRIO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Minas Gerais, contra decisão do Meritíssimo Juiz de Direito da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo disciplinar, Processo n. 2000576-83.2023.9.13.0005, deferiu a tutela de urgência e determinou a suspensão da sanção aplicada no Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 111.839/2022 – 44º BPM em desfavor do militar Bruno Norton Vieira, ora agravado. Em suas razões recursais, o agravante relata que a sanção disciplinar decorreu da falta injustificada do agravado ao serviço, no dia 25/07/2022, para o qual se encontrava escalado, ou seja, “sem estar amparado por atestado médico homologação pelo serviço médico militar” sic. Aduz que a tutela de urgência foi concedida sob os seguintes fundamentos, in verbis: [...] Com tais considerações, entendendo presentes os requisitos para tanto, defiro a tutela de urgência, para determinar a suspensão dos efeitos da sanção disciplinar decorrente do PCD nº 111.839/2022 - 44º BPM, até posterior deliberação deste Juízo. [...] Segundo o agravante, a r. decisão deve ser reformada, haja vista que o processo disciplinar goza de presunção de legalidade e veracidade, nos termos do artigo 37, caput, da Constituição Federal (CR/88). Sustenta, nesse sentido, que, no caso em tela, para reconhecimento da existência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, indispensáveis para a concessão da tutela, o julgador adotou a premissa equivocada de presumir a irregularidade ou vício do ato disciplinar administrativo. Alega que, em se tratando dos atos da Administração Pública, o atributo da presunção da veracidade e legalidade implica maior imperatividade. Dessa forma, aduz que a tutela antecipada concedida presumiu como verossímeis as alegações do agravado e não a do ato administrativo, sendo necessária a revogação da medida. Ademais, informa que o pedido autoral não veio acompanhado de prova da justificativa da impossibilidade ou dificuldade de levar o atestado médico para homologação, fato este que implicaria o indeferimento da medida liminar, com fulcro no art. 373, inciso I, do CPC, combinado com o art. 300 do CPC, por se afastar da exigência do fumus boni iuris e do periculum in mora. Disse que o agravado, além de não comparecer para assumir o serviço, muito embora tenha apresentado atestado médico para justificar a falta, não providenciou a respectiva homologação no prazo regulamentar. Relata que o agravado tinha ciência de que a licença médica deferida pelo Núcleo de Atenção Integral à Saúde (NAIS) se findou em 09/07/2022, tendo sido deferida, a partir dessa data, dispensa de atividades específicas, e não do comparecimento ao trabalho. Alega que o agravado não agiu conforme prevê a legislação castrense, pois, no presente caso, foi descumprida a obrigatoriedade de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 homologação do atestado médico, não se tratando de caso de apenas não apresentação no prazo legal. Dessa forma, entende que o atestado médico dissociado do ato administrativo homologatório não possui o condão de afastar a ilegitimidade da falta. Afirma que o agravado deveria ter diligenciado no sentido de homologar o atestado e que, diante da ausência de demonstração de fato impeditivo, colocou-se em situação de risco de punição. Aduz que não há fumus boni iuris, pois existem normas que regulamentam o dever do militar, entre as quais a de se submeter à perícia junto ao quadro médico da PMMG, que possui condições técnicas e periciais para avaliar a real necessidade de licença do militar ou, alternativamente, no caso de justificável impossibilidade, diligenciar a homologação do atestado particular. Reitera que a presunção de legitimidade do processo administrativo disciplinar e a existência de normas castrenses que regulam o dever imposto ao agravado fragilizam os argumentos utilizados pelo juízo a quo. Sustenta que a medida liminar deve ser cassada, pois não foram preenchidos os requisitos e exigências legais previstos para o caso em lide. Aduz que, no procedimento administrativo, ao apelado foram oportunizados a plena defesa e o exercício do contraditório, não havendo dúvidas de que a punição fora pautada pelos princípios da legalidade e da razoabilidade. Declara que o agravado não cumpriu com as determinações às quais estava submetido, tendo a Administração Militar agido de acordo com a Resolução Conjunta n. 4.278/2013. Segundo o Estado de Minas Gerais, a fiscalização do controle jurisdicional dos atos administrativos restringe-se à observância dos princípios constitucionais e, não havendo, no ato administrativo objeto da presente lide, qualquer ilegalidade, a manutenção da decisão vergastada afronta os princípios da separação dos Poderes e da legalidade do ato administrativo (art. 2º c/c art. 37, CR/88).FEITA Por fim, alega que a administração militar utilizou as normas atinentes à matéria, tendo a sanção disciplinar sido aplicada por autoridade competente, nos estritos limites da lei, não estando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora. Com essas considerações, pleiteou pela concessão de “efeito suspensivo ao presente recurso, para afastar imediatamente o cumprimento da decisão interlocutória que deferiu a tutela antecipada e, ao final, seja dado PROVIMENTO ao recurso, revogando-se a tutela, uma vez demonstrada a ausência de comprovação prima facie, do ato punitivo estatal”. Ao final, pugnou pelo provimento do presente recurso, para reformar a decisão interlocutória objurgada, com a revogação da tutela outrora deferida. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Este relator indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso e determinou a intimação do agravado, nos termos do inciso II do art. 1.019 do CPC, para apresentar sua resposta (Evento 07). Devidamente intimado, o agravado deixou transcorrer in albis o prazo para resposta (Evento 14). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. O art. 1.019 do CPC dispõe que o relator do agravo de instrumento "poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão". Para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, deve ficar configurada situação na qual se possa evidenciar a probabilidade do provimento do recurso e se, da imediata produção dos efeitos da decisão, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Assim, cabe à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantaria uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito. Verifica-se, todavia, que o agravante não trouxe argumentos razoáveis para modificar o entendimento anteriormente firmado. Extrai-se dos documentos que instruem o presente feito que o agravado foi punido por meio do Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 111.839/2022 – 44º BPM, pela prática da transgressão prevista no art. 13, inciso XX, da Lei n. 14.310/2002 (CEDM), pois, no dia 25/07/2022, embora estivesse escalado para o serviço na Sala de Operações da Fração (SOF), não compareceu. Ressalte-se que, em sua defesa, na esfera administrativa, o agravado apresentou atestado médico que prescrevia a necessidade de afastamento por 90 (noventa) dias, a partir do dia 09/06/2022, período que, em tese, abrangia a data da suposta falta. Nesse sentido, coaduno com o entendimento esposado pelo meritíssimo juiz de direito da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) na decisão interlocutória constante no evento 4 do processo de referência, in verbis: [...] No caso em tela, mesmo que o atestado médico (evento 1, COP5, pág. 12) não tenha sido totalmente homologado pela Administração Militar, é de conhecimento notório que o Egrégio Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais firmou o entendimento de que é irrazoável e desproporcional recusar o atestado médico como causa de justificação, dada a presunção de veracidade dele, sendo que seus efeitos só podem ser questionados se houver ilegalidade ou irregularidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Por sua vez, a demora causaria danos ao Autor, na medida em que continuaria submetido à situação ilegítima, com perigo, inclusive, de submissão a PAD para exclusão da instituição militar, considerando o rebaixamento de seu conceito funcional. De todo modo, presente a reversibilidade, condição indispensável à tutela de urgência, uma vez que a pontuação e o conceito podem ser aplicados em momento posterior, mostrando remota a hipótese de prescrição. Desta feita, entendo que os argumentos trazidos pelo Estado de Minas Gerais, ora agravante, não merecem prosperar, uma vez que inexistem a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo capazes de justificar o restabelecimento da sanção administrativa aplicada em desfavor do agravado. Por tais razões, nego provimento ao recurso de agravo de instrumento. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Pelas mesmas razões, acompanho o voto do eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao recurso interposto pelo Estado de Minas Gerais. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 20 de fevereiro de 2025. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator